Tribunal: CARF
Processo: 13842.720257/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13842.720257/2018-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.903 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
MIG SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional deve ser mantida quando a pessoa
jurídica que possui débito junto à Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não promove a sua regularização no prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Retornam os autos após realização da diligência, nos termos da Resolução n°
1003-000.282, proferida, em 9 de março de 2021, pela 3a Turma Extraordinária, da 1a Seção de
Julgamento, deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim destacada:
... por unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que esta possa elaborar um Relatório
Circunstanciado demonstrando (i) se o pedido de reconsideração protocolado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13842.720257/2018-59
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.903 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720257/2018-59

Recorrente na PGFN foi julgado e, em caso positivo, juntar a decisão, bem como
informações relevantes; e, caso não tenha sido julgado, (ii) informar os detalhes do
parcelamento, a fim de comprovar a informação da PGFN de que existia saldo devedor,
quando do requerimento de consolidação, não quitado no prazo correto, devendo ser
demonstrado que os recolhimentos efetuados pela Recorrente foram insuficientes para
consolidação..
DO PROCESSO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-66.333, de 22 de agosto de
2019, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional deve ser mantida quando a pessoa jurídica
que possui débito junto à Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa, não
promove a sua regularização no prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
A contribuinte foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/LIM no 3631131, de 31 de agosto
de 2018 (fls. 9 e 10), com efeitos a partir de 01/01/2019, em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.
DO RECURSO
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 12/09/2019 (e-fls. 74) e
apresentou recurso voluntário no dia 11/10/2019 (e-fls. 77 a 88), com os mesmos fatos e
fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade, assim manejado.
Afirma que, em nov/2013, incluiu as inscrições relacionadas no ato de exclusão
no parcelamento da Lei no 12.865/2013, que estabeleceu a reabertura de prazo para adesão a
parcelamento inicialmente previsto na Lei no 11.941/2009.
Aduz que passou a pagar os valores mensais estabelecidos e, em 27/02/2018,
realizou a consolidação conforme previsto na Portaria PGFN no 31/2018, como se constata nos
recibos anexados.
Mesmo tendo cumprido o que previa a legislação, constatou que as CDAS
80.2.10.026458-97, 80.6.10.052959-34, 80.6.10.052960-78 e 80.7.10.012987-90 apontavam a
situação ativa a ser ajuizada, o que ensejou o ato de exclusão do Simples Nacional, tendo
apresentado requerimento de Revisão e Extinção da Dívida Ativa, acompanhado de Pedido de
Reanálise da Consolidação do Parcelamento Especial (Lei 12.865 - Reabertura da Lei no
11.941/09).
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.903 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720257/2018-59

Nesta seara, seu pedido de revisão foi indeferido conforme despacho do
Procurador: “(...)Assim sendo, resta INDEFERIDO o pedido do requerente, por falta de
cumprimento de uma das condições necessárias para consolidação do parcelamento, qual seja,
pagamento do saldo devedor, consoante previsto no art. 90, I, da Portaria PGFN n. 31/2018. 6.
Intimação via SICAR. Campinas, 03/07/2018. (...)”
Apresenta considerações no sentido de demonstrar que a decisão que indeferiu o
pedido de revisão se mostrou equivocada.
Informa que protocolou pedido de reconsideração perante à PGFN, em que
destaca a inexistência de fundamento legal que justificasse a retirada de seus débitos do
parcelamento.
Aduz que o artigo 151, inciso VI, do CTN, prevê que a sua adesão enseja a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Logo, o ADE impugnado não pode prevalecer
pois se fundamenta em valores cuja cobrança não pode ser retomada.
Ao final, requer que seja acolhida a sua impugnação, para que se determine o
cancelamento do ADE, ou ainda, na eventual hipótese de entender-se de maneira diversa, que
seja determinado o sobrestamento dos seus efeitos até que seja apreciado o pedido protocolado
perante a PGFN.
DA DILIGÊNCIA
A
diligência
resultou
no
relatório
circunstanciado
Informação
SIMPMEI/EBEN/DEVAT08-VR no 2.418/2021 (fls. 118/119), assim sintetizado:
Com relação ao item (i), a PSFN/Campinas/SP juntou às fls. 102/104 e 105/106,
cópia das decisões que indeferiram o pedido de reconsideração da recorrente. Em relação ao item
(ii), juntou à fl. 107, cópia da tela de sistema onde demonstra o saldo devedor noticiado pela
PGFN quando da análise do requerimento de protocolo no 01273552018 e 00463432018, a saber:
QTDE PARCELAS : 021
VALOR PARCELAS DEVEDORA : 29.928,62
VALOR JUROS DEVEDORES : 14.377,79
A PSFN/CAMPINAS/SP juntou também às fls. 108/110, tela com os pagamentos
efetuados pelo contribuinte no código de receita 3835 (L12865-PGFN-DEMAIS-ART1), que
comprovam a intempestividade e insuficiência dos pagamentos efetuados.
Cientificado do resultado da diligência, a Recorrente restou silente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.903 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720257/2018-59

O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele conhecer.
O processo trata de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de
débito, sem a exigibilidade suspensa, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no
3631131, às e-fls. 9 e 10.
A Recorrente defende que não possuía saldo devedor, pois teria pago todo o valor
do parcelamento, não restando nada pendente. E, em razão disso, apresentou pedido de
reconsideração perante a PGFN.
A realização da diligência comprovou, ao contrario do que defende a Recorrente,
a existência de saldo devedor noticiado pela PGFN quando da análise do requerimento de
protocolo no 01273552018 e 00463432018, e que os pagamentos efetuados pelo contribuinte no
código de receita 3835 (L12865-PGFN-DEMAIS-ART1), foram intempestivos e insuficientes.
Ante o exposto, comprovado que os débitos motivadores da exclusão não foram
regularizados no prazo de trinta dias contados da data da ciência do ato de exclusão, deve ser
mantido o ADE DRF/LIM no 3631131.
Nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital